Tribunal: CARF
Processo: 10530.723743/2013-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 31/07/2007 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇAO. SIMPLES NACIONAL. DESENQUADRAMENTO AUTOMÁTICO. EXCESSO DE RECEITA BRUTA. ERRO CONTÁBIL NÃO COMPROVADO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INAPLICABILIDADE. ALÍQUOTA ZERO DO PIS/COFINS. ART. 1o DA LEI No 10.925/2004. CIMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO COMO CORRETIVO DE SOLO. SC COSIT No 373/2017. MANUTENÇÃO DA GLOSA.
O desenquadramento do SIMPLES Federal ocorre automaticamente quando ultrapassados os limites legais de receita bruta, nos termos da Lei no 9.317/1996, sem margem para flexibilização ou reenquadramento retroativo por conveniência do contribuinte. A mera alegação de erro contábil, desacompanhada de documentação idônea, não possui força para afastar a presunção de legitimidade do lançamento. O princípio da menor onerosidade não autoriza a escolha do regime tributário mais vantajoso quando a lei estabelece critérios objetivos e taxativos para enquadramento. O cimento não se enquadra como corretivo de solo, não sendo aplicável a alíquota zero prevista no art. 1o, IV, da Lei no 10.925/2004, conforme entendimento da Receita Federal (SC COSIT no 373/2017).
Recurso voluntário negado.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 31/07/2007 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇAO. SIMPLES NACIONAL. DESENQUADRAMENTO AUTOMÁTICO. EXCESSO DE RECEITA BRUTA. ERRO CONTÁBIL NÃO COMPROVADO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INAPLICABILIDADE. ALÍQUOTA ZERO DO PIS/COFINS. ART. 1o DA LEI No 10.925/2004. CIMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO COMO CORRETIVO DE SOLO. SC COSIT No 373/2017. MANUTENÇÃO DA GLOSA.
O desenquadramento do SIMPLES Federal ocorre automaticamente quando ultrapassados os limites legais de receita bruta, nos termos da Lei no 9.317/1996, sem margem para flexibilização ou reenquadramento retroativo por conveniência do contribuinte. A mera alegação de erro contábil, desacompanhada de documentação idônea, não possui força para afastar a presunção de legitimidade do lançamento. O princípio da menor onerosidade não autoriza a escolha do regime tributário mais vantajoso quando a lei estabelece critérios objetivos e taxativos para enquadramento. O cimento não se enquadra como corretivo de solo, não sendo aplicável a alíquota zero prevista no art. 1o, IV, da Lei no 10.925/2004, conforme entendimento da Receita Federal (SC COSIT no 373/2017).
Recurso voluntário negado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.723743/2013-40
ACÓRDÃO
3102-003.153 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIMENTEC COMERCIO DE CIMENTO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 31/07/2007 a 31/12/2007
AUTO
DE
INFRAÇAO.
SIMPLES
NACIONAL.
DESENQUADRAMENTO
AUTOMÁTICO. EXCESSO DE RECEITA BRUTA. ERRO CONTÁBIL NÃO
COMPROVADO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INAPLICABILIDADE.
ALÍQUOTA ZERO DO PIS/COFINS. ART. 1o DA LEI No 10.925/2004.
CIMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO COMO CORRETIVO DE SOLO. SC COSIT
No 373/2017. MANUTENÇÃO DA GLOSA.
O desenquadramento do SIMPLES Federal ocorre automaticamente
quando ultrapassados os limites legais de receita bruta, nos termos da Lei
no 9.317/1996, sem margem para flexibilização ou reenquadramento
retroativo por conveniência do contribuinte. A mera alegação de erro
contábil, desacompanhada de documentação idônea, não possui força para
afastar a presunção de legitimidade do lançamento. O princípio da menor
onerosidade não autoriza a escolha do regime tributário mais vantajoso
quando a lei estabelece critérios objetivos e taxativos para
enquadramento. O cimento não se enquadra como corretivo de solo, não
sendo aplicável a alíquota zero prevista no art. 1o, IV, da Lei no
10.925/2004, conforme entendimento da Receita Federal (SC COSIT no
373/2017).
Recurso voluntário negado.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 31/07/2007 a 31/12/2007
AUTO
DE
INFRAÇAO.
SIMPLES
NACIONAL.
DESENQUADRAMENTO
AUTOMÁTICO. EXCESSO DE RECEITA BRUTA. ERRO CONTÁBIL NÃO
COMPROVADO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INAPLICABILIDADE.
ALÍQUOTA ZERO DO PIS/COFINS. ART. 1o DA LEI No 10.925/2004.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.153 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723743/2013-40
2
CIMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO COMO CORRETIVO DE SOLO. SC COSIT
No 373/2017. MANUTENÇÃO DA GLOSA.
O desenquadramento do SIMPLES Federal ocorre automaticamente
quando ultrapassados os limites legais de receita bruta, nos termos da Lei
no 9.317/1996, sem margem para flexibilização ou reenquadramento
retroativo por conveniência do contribuinte. A mera alegação de erro
contábil, desacompanhada de documentação idônea, não possui força para
afastar a presunção de legitimidade do lançamento. O princípio da menor
onerosidade não autoriza a escolha do regime tributário mais vantajoso
quando a lei estabelece critérios objetivos e taxativos para
enquadramento. O cimento não se enquadra como corretivo de solo, não
sendo aplicável a alíquota zero prevista no art. 1o, IV, da Lei no
10.925/2004, conforme entendimento da Receita Federal (SC COSIT no
373/2017).
Recurso voluntário negado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luís Cabral, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antônio de
Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.153 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723743/2013-40
3
Com o objetivo de evidenciar adequadamente as particularidades da controvérsia,
transcreve-se, a seguir, o relatório elaborado pelo Juízo a quo, conforme consta do acórdão
recorrido:
Contra a empresa qualificada em epígrafe foi lavrado auto de infração em
virtude de insuficiência de recolhimento no período da Cofins no regime
cumulativo, sendo exigido de contribuição R$ 76.279,76, multa de ofício de R$
57.209,81 e Juros de Mora de R$ 19.176,32, com valor total de crédito tributário
na importância de R$ 152.665,89. Igualmente, utilizando-se dos mesmos
elementos de prova, foi lavrado auto de infração em virtude de insuficiência de
recolhimento no período da Contribuição ao PIS, também no regime cumulativo,
sendo exigido de contribuição R$ 16.527,27, multa de ofício de R$ 12.395,44 e
Juros de Mora de R$ 4.154,84, valor total de crédito tributário de R$ 33.077,55–
fls. 02/18.
No Termo de Verificação Fiscal, o autuante esclarece em linhas gerais (fls.
3740/3753):
(...)
001 - PIS FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PIS
Receita da atividade escriturada e não declarada.
A empresa, optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES, instituido pela Lei n° 9.317/96, até 30/06/2007, e optante pelo
lucro presumido a partir de 01/07/2007 - logo submetida à apuração do PIS
e da COFINS pelo regime cumulativo - reconhecendo suas receitas segundo
o regime de competência, informou em seus Demonstrativos de Apuração
das Contribuições Sociais - DACON receita de vendas menor que o apurado
em sua escrituração contábil e, igualmente, apurou débito em suas
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF menor que o
apurado segundo a escrituração. A receita bruta foi apurada pela extração
dos valores escriturados na conta 4.1.1.01.001 - Venda de Merc.
Substituição Tributária do Livro Razão autenticado na Junta Comercial do
Estado da Bahia - JUCEB sob n° 10/009188- 1, correspondente aos
lançamentos contábeis do Livro Diário autenticado na JUCEB sob n°
10/009189-0, entregues no atendimento a intimação fiscal. E, ainda,
corroborados pelos valores constantes na Demonstração do Resultado do
Exercício - DRE registrada às folhas 228/229 do mesmo Livro Diário e pelos
Livros Registro de Entrada, Registro de Saídas e Registro de Apuração do
ICMS, também apresentados no atendimento a intimação fiscal.
(...)
001 - COFINS FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.153 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723743/2013-40
4
Receita da atividade escriturada e não declarada A empresa, optante pelo
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, instituido pela
Lei n° 9.317/96, até 30/06/2007, e optante pelo lucro presumido a partir de
01/07/2007 - logo submetida à apuração do PIS e da COFINS pelo regime
cumulativo - reconhecendo suas receitas segundo o regime de
competência, informou em seus Demonstrativos de Apuração das
Contribuições Sociais - DACON receita de vendas menor que o apurado em
sua escrituração contábil e, igualmente, apurou débito em suas Declarações
de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF menor que o apurado
segundo a escrituração. A receita bruta foi apurada pela extração dos
valores escriturados na conta 4.1.1.01.001 - Venda de Merc. Substituição
Tributária do Livro Razão autenticado na Junta Comercial do Estado da
Bahia - JUCEB sob n° 10/009188-1, correspondente aos lançamentos
contábeis do Livro Diário autenticado na JUCEB sob n° 10/009189-0,
entregues no atendimento a intimação fiscal. E, ainda, corroborados pelos
valores constantes na Demonstração do Resultado do Exercício - DRE
registrada às folhas 228/229 do mesmo Livro Diário e pelos Livros Registro
de Entrada, Registro de Saldas e Registro de Apuração do ICMS, também
apresentados no atendimento a intimação fiscal.
(...)
Irresignado, o contribuinte apresentou em 11/06/2010, a impugnação de
fls. 240/252 para a Cofins e fls. 269/281 a impugnação para o PIS, alegando em
síntese que:
(...)
I - Da Inconsistência na Base Cálculo Ademais, para aferição do valor devido
a titulo de Contribuição para o PIS/PASEP, deverá averiguar qual a correta
base de cálculo: se o faturamento bruto ou a receita bruta da Impugnante.
Cita o REsp 1141065 / SC RECURSO ESPECIAL 2009/0095932-9.
Kiyoshi Harada no seu artigo intitulado " Cofins e Pis/Pasep. Retorno à base
da cálculo anterior e a questão dos juros embutidos nas prestações de
operações imobiliárias" neste sentido leciona que:
(...)
2 - Da Alíquota Zero do PIS/PASEP
O art. 1° da Lei Federal no 10.925, de 23 de julho de 2004, prescreve a
aplicação de alíquota zero "sobre a receita bruta de venda no mercado
interno de:
...
IV corretivo de solo de origem mineral classificado no Capítulo 25 da TIPI"r
na seguinte redação:
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.153 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723743/2013-40
5
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero)........as da contribuição para o PIS/PASEP e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -COFINS
incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado
interno de:
.....
IV corretivo de solo de origem mineral classificado no Capitulo 25 da TIPI;
V - produtos classificados nos códigos 0713.33.19, 0713•33.29, 0713.33.99,
1006.20, 1006.30 e 1106.20 da TIPI;
Desse modo, e examinando o Decreto Federal n° 6-006, de 28 de dezembro
de 2006, é certo e índuvidoso que o Capítulo 25 da TIPI inclui o produto
"cimento".
A compra e venda de cimento é o principal objeto comercial da
Impugnante, como faz prova seu incluso Contrato Social e Alterações.
Ademais, o fato gerador consignado nos epigrafados Autos Infracionais são
relativos exclusivamente à venda de cimento ensacado, não havendo outro
produto diferente comercializado pela Impugnante.
Dessa forma, com azo na legislação acima aplicada r é certo e inexorável a
aplicação da alíquota zero de PIS/PASEP sobre a receita bruta da
Requerente, o que faz tornar insubsistente os Autos de Infração
impugnados.
Por fim, requer a impugnante que se julgue improcedente o auto de
infração.
Vale dizer que os trechos supracitados se referem à impugnação de
PIS, porém a impugnação de Cofins está nos mesmos termos, trocando
apenas a menção de um tributo pelo outro.
É o relatório do necessário
Por unanimidade de votos, a 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Juiz de Fora (MG) decidiu pela improcedência da impugnação apresentada pela
empresa, ora Recorrente, nos termos da ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 31/07/2007 a 31/12/2007
COFINS CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo da Cofins cumulativa é o faturamento, assim entendido o
produto da venda de bens e serviços e outras receitas da atividade principal da
pessoa jurídica.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.153 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723743/2013-40
6
A falta ou insuficiência de recolhimento do PIS constitui infração que autoriza a
lavratura do competente auto de infração para a constituição do crédito
tributário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/07/2007 a 31/12/2007
PIS CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo da contribuição ao PIS cumulativa é o faturamento, assim
entendido o produto da venda de bens e serviços e outras receitas da atividade
principal da pessoa jurídica.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PIS.
A falta ou insuficiência de recolhimento do PIS constitui infração que autoriza a
lavratura do competente auto de infração para a constituição do crédito
tributário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada do r. decisum, a recorrente interpôs recurso voluntário, alicerçado em
fundamentos fático-jurídicos semelhantes àqueles apresentados em impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Consoante narrado, está-se diante de auto de infração lavrado em face da
Contribuinte em razão das inconsistências constatadas pela fiscalização no confronto entre as
informações declaradas e a escrituração contábil, bem como pela inaplicabilidade das alegações
relativas ao regime de tributação e benefícios fiscais invocados.
Trata-se, portanto, de processo administrativo cujo objeto central consiste na
verificação da correção do enquadramento tributário, da apuração da base de cálculo das
contribuições e da legitimidade da glosa de créditos e exclusões indevidamente pretendidas pela
Recorrente.
A DRJ concluiu que a base de cálculo das contribuições, após a revogação do §1o do
art. 3o da Lei no 9.718/1998 pela Lei no 11.941/2009, corresponde ao faturamento, entendido
como a totalidade das receitas operacionais, com exclusões taxativas previstas em lei. A
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.153 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723743/2013-40
7
Recorrente não apresentou impugnação específica e a apuração realizada pela fiscalização está de
acordo com a legislação e com o entendimento do STF no RE 585.235.
A DRJ afastou, ainda, a aplicação do art. 1o, IV, da Lei no 10.925/2004, pois o
cimento não é corretivo de solo, conforme entendimento da Administração Tributária (SC COSIT
373/2017). Assim, não foi acolhido o argumento para aplicação da alíquota zero às receitas da
Recorrente.
Em sede recursal, a Recorrente refuta os fundamentos da decisão a quo,
sustentando, em síntese:
a) Regime tributário – SIMPLES Federal: Afirma que o lançamento decorreu de
divergências entre a DSPJ e a escrita contábil, relativas à receita bruta.
Reconhece que, por erro contábil, sua receita no ano-calendário de 2007
ultrapassou o limite legal para permanência no SIMPLES, mas argumenta que
deveria ter sido aplicada a tributação ordinária, por ser mais adequada ao seu
real enquadramento fiscal.
b) Princípio da Menor Onerosidade: Defende que, nos termos dos arts. 108 a 112
e 147, §1o, do CTN, o contribuinte tem direito a recolher tributos pela forma
menos onerosa. Assim, sustenta que poderia corrigir a opção equivocada pelo
regime simplificado, sem que isso implicasse prejuízo ao Fisco.
c) Lançamento por homologação: Alega que, sendo o regime de lançamento por
homologação, caberia ao contribuinte apurar os tributos e promover
retificações sempre que constatado erro, não podendo permanecer vinculado
ao regime simplificado por 12 meses quando este se torna mais oneroso.
d) Livre iniciativa e princípios constitucionais: Sustenta que a manutenção da
tributação pelo SIMPLES, mesmo após ultrapassado o limite ou diante de regime
mais desfavorável, violaria os princípios da livre iniciativa, razoabilidade,
proporcionalidade e função social da atividade econômica.
e) Benefício fiscal – alíquota zero: Alega que suas receitas decorrem da venda de
cimento ensacado, produto que, segundo afirma, estaria incluído no Capítulo 25
da TIPI como corretivo de solo, fazendo jus à alíquota zero prevista no art. 1o da
Lei no 10.925/2004. Afirma que o indeferimento da DRJ estaria equivocado, pois
o cimento integraria o conceito de produto beneficiado.
Após detida análise dos autos e dos argumentos apresentados em sede recursal,
não assiste razão à Recorrente.
Verifica-se que a Contribuinte não trouxe aos autos qualquer elemento fático ou
documental capaz de infirmar as conclusões da decisão de primeira instância. Ao contrário,
reconhece expressamente que, no ano-calendário de 2007, sua receita bruta ultrapassou os
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.153 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723743/2013-40
8
limites legais previstos para enquadramento no regime do SIMPLES Federal, na forma do art. 2o,
§2o, e do art. 3o, §1o, “f”, da Lei no 9.317/1996.
Esse reconhecimento, por si só, afasta integralmente a tese recursal, uma vez que o
desenquadramento do regime simplificado opera de forma automática, nos termos do art. 13, II,
“b”, da Lei no 9.317/1996, independentemente de manifestação da Contribuinte ou da autoridade
fiscal. O regime do SIMPLES é de natureza objetiva, vinculado ao cumprimento de requisitos legais
rígidos, não comportando flexibilização por razões subjetivas, conveniência econômica ou
alegações de equívocos contábeis.
A Recorrente invoca equivocadamente o chamado “princípio da menor
onerosidade”, extraído de dispositivos do CTN, para justificar a possibilidade de “corrigir” sua
opção tributária. Entretanto:
a) CTN não confere ao contribuinte o direito de escolher o regime tributário mais
benéfico quando a lei estabelece critérios objetivos de enquadramento;
b) o alegado princípio não tem aplicação em matéria de regime tributário especial,
como o SIMPLES, disciplinado por lei ordinária específica e baseado em limites
formais e verificáveis;
c) não há base jurídica que autorize reenquadramento retroativo ou revisão de
regime por mera alegação de erro operacional.
Além disso, apesar de alegar suposto “erro contábil”, a Recorrente não apresentou
qualquer documentação idônea capaz de comprovar o alegado equívoco. Não há nos autos
demonstrativos, balancetes, livros contábeis, notas explicativas ou quaisquer elementos aptos a
sustentar a divergência entre a DSPJ e a escrituração.
A Recorrente limita-se a afirmações genéricas, absolutamente insuficientes para
afastar a presunção de legitimidade do lançamento, em flagrante desconformidade com o art. 16,
III, do Decreto no 70.235/1972, que exige impugnação fundamentada e acompanhada de
documentos pertinentes.
Cumpre destacar que as regras de enquadramento do SIMPLES são estritamente
legais e insuscetíveis de flexibilização por alegações genéricas de razoabilidade ou conveniência.
No que concerne ao pedido de aplicação de alíquota zero, com fundamento no art.
1o da Lei no 10.925/2004, a tese igualmente não prospera. Como corretamente decidiu a DRJ:
a) o cimento não se enquadra no conceito de corretivo de solo;
b) inexiste classificação do produto no item IV do art. 1o da Lei no 10.925/2004;
c) a interpretação da Administração Tributária, consubstanciada na Solução de
Consulta COSIT no 373/2017 e nas alterações promovidas pelo Decreto no
4.954/2004 (alterado pelo Decreto no 8.384/2014), exclui expressamente o
cimento da categoria de corretivo beneficiado;
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.153 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723743/2013-40
9
d) a Recorrente não apresentou laudo técnico, classificação fiscal ou qualquer
prova material que demonstrasse que o produto comercializado se enquadraria
como corretivo de solo ou possui natureza distinta daquela reconhecida pela
legislação e pela jurisprudência administrativa.
Dessa forma, não há base legal para aplicação da alíquota zero às receitas da
Recorrente, razão pela qual o argumento deve ser integralmente afastado.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 371
DF CARF MF
Original